Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. NÃO DEVIDA. ÁREA DE LAZER INCOMPLETA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de condenação da parte ré à restituição em dobro de valores supostamente cobrados sem lastro contratual, bem como dano material por não ter sido entregue a área de lazer anunciada, além de compensação por dano moral ante o descumprimento do contrato. Em suas razões, sustenta ser devida reparação por dano material em virtude da propaganda enganosa promovida pela parte recorrida, que apresentou imagens publicitárias não correspondentes à área de lazer entregue, resultando em desvalorização do imóvel adquirido pela parte recorrente. Outrossim, assevera ter quitado o contrato por meio de financiamento perante a Caixa Econômica Federal, que teria repassado integralmente para a construtora o valor financiado, sendo indevido o valor cobrado por ocasião da entrega das chaves do imóvel, no montante de R$ 6.534,03 (seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais, três centavos). Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22181960). Contrarrazões apresentadas (ID 22182009).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.
IV. No que tange à alegação de cobrança indevida, verifica-se que o “Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) Recursos do FGTS” estabelece que “o crédito dos recursos na conta vinculada ao empreendimento destinados à construção será feito em parcelas mensais, condicionando-se ao andamento das obras, no percentual atestado no Relatório de Acompanhamento do Empreendimento – RAE, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado pela CAIXA e ao cumprimento das demais exigências estabelecidas neste contrato” (ID 22181962, P. 11, item 21, ‘b’). Assim, a parte recorrida não recebeu o pagamento integral no ato da contratação, como alega a parte recorrente, mas em parcelas. Por conseguinte, faz jus à correção do saldo devedor, o que encontra previsão nas cláusulas 3.3 e 3.4 do “contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel na Planta” (ID 22181961, P. 2), com respaldo no artigo 1° da Lei n. 4.864/65 e no artigo 46 da Lei n. 10.931/04). Portanto, não há falar em cobrança indevida, nem em restituição de quantia. Precedentes: (Acórdão 1299962, 07166266020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1191426, 07053623920158070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141303, 07048518220188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1108395, 07018251620178070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Quanto à alegada publicidade enganosa, consta dos autos que o empreendimento não está integralmente concluído, sendo razoável concluir que possam vir a ser realizadas melhorias na área comum. Ainda que assim não fosse, não está comprovado que o imóvel da parte recorrente sofreu a alegada desvalorização, nem qual seria e extensão desta, de forma que não faz jus à pretendida reparação por dano material, que, como se sabe, se mede pela extensão do dano (Código Civil, artigo 944). Por fim, a correção de eventual descompasso entre a área de lazer prevista no memorial descritivo e a entregue pela construtora pode ser exigida pelo Condomínio, na forma de obrigação de fazer, ou como reparação material, caso executada pelo próprio Condomínio, não sendo o caso de reparação individual à parte recorrente.
VI. Registra-se inexistir impugnação específica quanto ao capítulo do dano moral.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.